Tribunal: STF
Processo: ARE 1395239
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 7, p. 1-7) assim ementado:



    “Apelo defensivo – Preliminar de nulidade do processo, por suposta ilicitude da prova – Tese afastada – Legitimidade da atuação dos guardas civis municipais. Mérito – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Versão exculpatória apresentada pelo apelante isolada das provas amealhadas ao longo da instrução processual – Desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio – Afastamento – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Inexigência de visualização do ato de comercialização de drogas – Penas e regime carcerário corretamente fixados e não impugnados – Preliminar rejeitada, desprovido o recurso.” (eDOC 7, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 9, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 1-7), no qual se alegou violação ao artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 16, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 18, p. 1-9).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 23, p. 1-2).



    A Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP negou provimento ao agravo interno (eDOC 27, p. 1-15).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP suspendeu o andamento deste feito, bem como o curso da prescrição da pretensão punitiva (eDOC 28, p. 1-2).



    O Presidente do STF, por se tratar de réu preso, determinou “a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (eDOC 33, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.” (eDOC 41, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “II. 



    As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso extraordinário. Isso porque a verificação da efetiva situação de flagrância demandaria o exame das circunstâncias fáticas em que se deu a busca pessoal, providência inadmissível na via do extraordinário, ante expressa vedação da Súmula 279 desse Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que superado o referido óbice, no mérito, melhor sorte não assiste ao Recorrente. 



    Em caso de flagrante delito, como reconhecido pelas instâncias ordinárias, e havendo fundada suspeita sobre a prática de crime, não há impedimento legal para que o Guarda Municipal realize a busca pessoal e até efetue a prisão, assim como qualquer um do povo poderia fazê-lo. 



    Considere-se, ainda, o julgamento da ADPF 995, em que o Plenário desse Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública. Confira-se: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. 



    Essa Suprema Corte, desde o julgamento supracitado, em reiteradas decisões monocráticas tem reformado decisões do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a nulidade de buscas realizadas por guardas municipais, destacando a suficiência da existência de fundadas suspeitas da ocorrência de situação de flagrante delito para legitimar a abordagem empreendida pelos agentes estatais. 



    Oportuna a transcrição, nesse sentido, de decisão da Ministra Cármen Lúcia, no RE 1.471.062/SP, DJe de 5/2/2024: 



    [...] 5. Cabe à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do art. 144 da Constituição Federal. 



    6. Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    7. A controvérsia trazida pelo Ministério Público limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública. 



    8. Consta do acórdão do Tribunal de Justiça paulista que os guardas municipais visualizaram a ação do recorrido e corréu em prática que aparentava traficância de drogas efetuada em frente ao bar do recorrido, dando-se, então, a prisão em flagrante. Consta da sentença: 



    [...] 



    9. A abordagem de alguém em via pública em situação de traficância configura prática baseada em circunstância suficiente para que os guardas municipais possam levar a efeito prisão em flagrante, como poderia ter feito alguém do povo. Assim, por exemplo: 



    (...) 



    Descabe cogitar-se, em caso de abordagem na rua (em frente ao bar do recorrido), com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e prisão em flagrante do recorrido foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 792.410/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante do recorrido, e que deram origem à Ação Penal n. 1500260-33.2022.8.26.0551/SP, da Segunda Vara Criminal da comarca de Limeira/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). [grifo nosso] 



    No mesmo sentido: RE 1462534/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 11/1/2024, DJe de 16/1/2024; RE 1472569/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 19/12/2023, DJe de 8/1/2024. 



    Ainda em decorrência da decisão proferida na ADPF 995, foi publicado o Decreto nº 11.841, de 21/12/2023, que dispõe sobre a cooperação das guardas municipais com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, regulamentando o que preveem os incisos IV, XIII e XIV do caput e o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014: 



    DECRETO Nº 11.841, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, caput, incisos IV, XIII e XIV, e parágrafo único, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014,



    DECRETA: 



    Art. 1º Este Decreto regulamenta os incisos IV, XIII e XIV do caput e o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, para dispor sobre a cooperação das guardas municipais com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. 



    Art. 2º As guardas municipais, órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, nos termos do disposto no inciso VII do § 2º do art. 9º da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, poderão realizar patrulhamento preventivo, sem prejuízo das competências dos demais órgãos de segurança pública federais, estaduais e distritais. 



    Art. 3º As ações das guardas municipais a que se refere o art. 2º serão realizadas de forma integrada com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal e terão como princípios: 



    I - a garantia do respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição; 



    II - a contribuição para a paz social, a prevenção e a pacificação de conflitos; e 



    III - a garantia do atendimento de ocorrências emergenciais. 



    § 1º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se ocorrência emergencial aquela cujas características exijam a atuação célere e imediata dos órgãos de segurança pública e configurem grave dano ou risco de dano à vida e à segurança das pessoas e do patrimônio. 



    § 2º As guardas municipais, no atendimento das ocorrências emergenciais, realizarão os procedimentos preliminares iniciais, acionarão os órgãos de segurança pública cuja atuação seja necessária e prestarão apoio para a continuidade do atendimento. 



    Art. 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão, mediante termo de cooperação técnica, as formas de colaboração e de atuação conjunta das guardas municipais com os demais órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. 



    Art. 5º Na hipótese de ocorrências que configurem ilícito penal, as guardas municipais poderão: 



    I - realizar a prisão em flagrante dos envolvidos, na forma prevista nos art. 301 e art. 302 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal; 



    II - apresentar o preso e a correspondente notificação circunstanciada da ocorrência à polícia judiciária competente para a apuração do delito; e 



    III - contribuir para a preservação do local do crime, quando possível e sempre que necessário. 



    Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 



    No presente caso, a licitude da atuação dos guardas civis resta devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, destacada a fundada suspeita da prática do crime, e a situação de flagrante delito com a apreensão das drogas em poder do Recorrente em local conhecido como ‘ponto de venda’ de entorpecentes. 



    Registro, finalmente, que o Tema 656 discute os ‘Limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município’, discussão que não interfere na espécie, por não tratar das atribuições próprias dos guardas municipais, mas de abordagem feita a partir da existência de fundada suspeita, devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, que comprovaram a prática de flagrante delito, e que poderia ter sido efetuada por qualquer um do povo.” (eDOC 41, p. 3-6; grifos originais)



    Ainda no mesmo sentido, recentemente, menciono: RE 1.485.776 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024; ARE 1.486.480/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.7.2024; RE 1.499.862/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.7.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente